Tribunal: TJSP
Processo: 2133249-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO – Decisão que homologou cálculo apresentado pela exequente – Controvérsia entre as partes limitada ao índice de atualização a ser aplicado – Partes que pactuaram, em caso de inadimplemento, a atualização do débito pelo IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, utilizado pela exequente – A recorrente defende a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO – Decisão que homologou cálculo apresentado pela exequente – Controvérsia entre as partes limitada ao índice de atualização a ser aplicado – Partes que pactuaram, em caso de inadimplemento, a atualização do débito pelo IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, utilizado pela exequente – A recorrente defende a incidência do indexador previsto na Tabela Prática utilizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – Atualização do débito, desde o vencimento, até a data do ajuizamento da execução, com base no índice do IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, previsto no contrato – A partir da propositura da execução, passam a incidir os índices da Tabela Prática adotada pelo TJSP – Precedentes da jurisprudência – Autos que deverão ser remetidos ao contador para cálculo da correção monetária, na forma ora deliberada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133249-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA, é agravado GOLF CAPITAL
SECURITIZADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133249-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17958
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2133249-18.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA
AGRAVADO: GOLF CAPITAL SECURITIZADORA LTDA.
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. SANG DUK KIM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
FUNDADA
EM

TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
EXCESSO DE EXECUÇÃO – Decisão que homologou
cálculo apresentado pela exequente – Controvérsia entre as
partes limitada ao índice de atualização a ser aplicado –
Partes que pactuaram, em caso de inadimplemento, a
atualização do débito pelo IGPM, da Fundação Getúlio
Vargas, utilizado pela exequente – A recorrente defende a
incidência do indexador previsto na Tabela Prática utilizada
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – Atualização do
débito, desde o vencimento, até a data do ajuizamento da
execução, com base no índice do IGPM, da Fundação
Getúlio Vargas, previsto no contrato – A partir da
propositura da execução, passam a incidir os índices da
Tabela Prática adotada pelo TJSP – Precedentes da
jurisprudência – Autos que deverão ser remetidos ao
contador para cálculo da correção monetária, na forma ora
deliberada – Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão de fls. 276 dos autos originários que, em execução
fundada em título extrajudicial, acolheu os cálculos apresentados pela
exequente, ora agravada.
A recorrente alegou, em síntese, que o índice
adotado pela r. decisão hostilizada, não foi eleito pelas partes. Ressaltou
que, “esse equívoco não pode ser admitido, visto que, entende a Agravante
que, em dúvida o Juízo deveria ter encaminhado o cálculo para o contador
judicial, e não simplesmente se limitado a informar que “o índice eleito deve
ser observado”! Ora ilustres julgadores, a conta aumenta em R$ 160.000,00
(Cento e sessenta mil reais), o que gera enriquecimento sem causa para a
agravada” (fls. 4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133249-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Procurou demonstrar que houve violação ao devido
processo legal uma vez que “a análise dos cálculos por um contador judicial
é imprescindível para aferição valor correto da dívida perseguida em
execução (sem prejuízo da parte objeto de discussão ainda em sede de
embargos), sendo certo que o acatamento do cálculo da Agravada sem
análise detida do valor da conta apresentada, importa em violação ao
contraditório e a ampla defesa” (fls. 5).
Requereu, então, o provimento deste recurso, com a
reforma da r. decisão atacada, a fim de que os autos fossem remetidos ao
contador judicial para análise das contas apresentadas pelas partes ou,
subsidiariamente, fossem acolhidos os cálculos apresentados pela
agravante.
A agravada apresentou contraminuta, pugnando
pelo improvimento deste agravo (fls. 626/632).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão,
que homologou o cálculo apresentado pela exequente (fls. 276 dos autos
originários):
"Vistos.
O índice de reajuste da dúvida, uma vez eleito, deve
ser observado em execução judicial. Assim, acolho os cálculos de fls. 266.
Fls. 272/275: Defiro. Expeçam-se as cartas de
intimação. Int."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133249-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Cuida-se
de
execução
fundado
em

título
extrajudicial, na qual foi homologado o cálculo apresentado pela exequente,
ora agravada, no valor de R$ 2.479.032,46 (dois milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos) (fls. 266
dos autos originários).
Ocorre que a executada, ora recorrente, impugnou o
referido cálculo, sustentando a ocorrência de excesso de execução.
Segundo o seu entendimento, o valor da dívida seria de R$ 2.312.232,48
(dois milhões trezentos e doze mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e
oito centavos) (fls. 269 dos autos originários).
Sustenta a agravante, em suas razões recursais,
que a diferença entre os cálculos ocorre em razão do índice utilizado para a
atualização, defendendo a incidência da Tabela Prática deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Na espécie, o índice pactuado entre as partes, para
atualização da dívida, é o IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, utilizado pela
exequente em seus cálculos, conforme se depreende do item 3 do “contrato
de confissão de dívida e outras avenças” (fls. 39 dos autos originários).
Todavia, a atualização do crédito perseguido deve
observar os índices previstos no contrato até o ajuizamento da execução,
incidindo, a partir de então, a tabela prática adotada por este Egrégio
Tribunal de Justiça.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Execução. Impugnação aos cálculos. Acolhimento.
Determinação de correção do débito pela Tabela Prática do TJSP após o
ajuizamento da execução. Agravo de instrumento. Após a propositura da
demanda, a correção do débito se faz pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, acrescidos de juros moratórios. Inteligência do artigo
405 do Código Civil e do artigo 1, § 2o, da Lei 6.899/1981. Precedentes
TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
2207508-86.2017.8.26.0000; Relator: Desembargador Virgilio de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133249-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Junior; 21a Câmara de Direito Privado; j. 18/12/2017);
“Execução - Título extrajudicial - Admissibilidade do
'decisum' que determinou, após o ajuizamento da ação, incidirem apenas os
juros legais de mora e a correção monetária de acordo com a Tabela de
Atualização do E. Tribunal de Justiça, cessando a aplicação dos encargos
contratuais - Possibilidade de inclusão e correção 'ex officio' (art. 322 do
CPC/2015; Súmula 254/STF) - Agravo improvido” (Agravo de Instrumento
2199824-47.2016.8.26.0000; Relator: Desembargador Jovino de Sylos;
Câmara de Direito Privado; j. 12/09/2017);
“Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito
bancário. Exceção de pré-executividade acolhida. Decisão recorrida que
determinou a incidência, sobre o valor dado à causa, de juros de 1% ao mês
e de correção monetária baseada na Tabela Prática do Tribunal.
Impossibilidade de incidência dos juros pactuados. Decisão mantida.
Recurso improvido” (Agravo de Instrumento 2133554-07.2017.8.26.0000;
Relator: Desembargador Sérgio Rui; 22a Câmara de Direito Privado; j.
21/09/2017);
“Apelação cível. Ação monitória. Limite de crédito
em conta-corrente. Sentença que julgou improcedentes os embargos
apresentados e declarou constituído o título executivo judicial. Insurgência
pela autora. Pretensão para incidência dos juros e encargos contratuais até
o efetivo pagamento. Inadmissibilidade. Judicializada a questão, correta foi a
fixação de correção monetária pela tabela prática deste Egrégio Tribunal
desde a data da última atualização e juros moratórios de 1% ao mês a partir
da citação. Lei no 6.899/81, artigo 1o, § 2o, e artigo 405 do Código Civil.
Sucumbência. Princípio da causalidade e apresentação de embargos
monitórios por uma corré. Ausência de pagamento espontâneo.
Sucumbência a que se impõe a fixação dos correlatos ônus. Sentença
reformada em parte, unicamente, para atribuir às rés, de forma solidária, o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Artigo 20, § 3o, do
Código de Processo Civil de 1973, utilizado no momento do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133249-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Princípio do "tempus regit actum". Prequestionamento. Previsão legal, assim
como o juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário,
pelos Tribunais. Artigos 1.025 e 1.030 do novo Código de Processo Civil.
Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise e julgamento de todos
os temas relativos à controvérsia apresentada nestes autos digitais. Recurso
provido
em
parte”.
(Apelação
4000090-39.2013.8.26.0048;
Relator:
Desembargador Hélio Nogueira; 22a Câmara de Direito Privado; j.
09/06/2016).
Nestas condições, diante da divergência entre os
cálculos apresentados pelas partes, os autos devem ser remetidos ao
contador do Juízo, para a atualização com base no IGPM, da Fundação
Getúlio Vargas, desde o vencimento da dívida até a data de ajuizamento da
execução e, a partir daí, pela Tabela Prática adotada por este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além dos juros moratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso para os fins supramencionados. Ficam
prequestionadas todas as matérias alegadas, para fins de interposição de
recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR